Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730119-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 75144840), com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA (Executada) em face do SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (Exequente), visando à reforma da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. INICIALMENTE, o Executado, ora Agravante, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 74309674), impugnando a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724067-58.2024.8.07.0007, que não conheceu do pedido de reconsideração do Executado apresentado à decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 234579540 de origem). O Agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática do Relator porque manifestamente intempestivo, com os seguintes fundamentos (ID 74840352): Constata-se que o presente agravo de instrumento não transpõe a barreira da admissibilidade, pois é intempestivo. Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, sem o qual, não poderá conhecer dele. O art. 1.003, § 5o estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração. O presente recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 dias úteis da decisão que não acolheu a impugnação à penhora proposta pela Executada (ID 234579540 de origem). A parte ao invés de imediatamente opor/interpor recurso em face da referida decisão, assim, não o fez, apenas limitou-se a formular pedido de reconsideração da decisão aquele Juízo. Sendo que o pedido de reconsideração nem foi conhecido pelo Juízo de origem (ID 237867856). Em consulta aos autos de origem, observou-se que foi certificado que o prazo recursal para a parte Executada se expirou em 30/05/2025 (ID 193746371). Enquanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no dia 23/07/2025 (ID 74309674), ou seja, após transposto e muito o prazo recursal. Frisa-se que, a Executado/Agravante não recorreu de imediato da decisão que não acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros, mas apenas peticionou ao Juízo pedindo reconsideração daquela decisão (ID 237867856 de origem). De sorte que, o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal, o qual será contado a partir da data da publicação/intimação da decisão que originou a pretensão recursal. Portanto, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, não foi impugnada no tempo e modo próprios. Logo, essa decisão foi alcançada pelo fenômeno da preclusão, conforme preceitua o art. 223, caput, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. É uníssona a compreensão jurisprudencial em proclamar que, o pedido de reconsideração de decisão não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível para impugná-la. (grifos nos originais). O Executado interpôs o presente agravo interno em face da decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento (ID75144840), para tanto, em síntese, argumenta: (i) “Inicialmente, cumpre ressaltar, desde o início da execução, a agravante não permaneceu inerte diante das constrições determinadas. Pelo contrário, adotou postura ativa e colaborativa, apresentando, já na primeira oportunidade, impugnação minuciosamente fundamentada. Nessa peça, expôs de forma detalhada que o bloqueio judicial incidiu sobre recursos imprescindíveis ao giro operacional do estabelecimento, comprometendo o pagamento de fornecedores, encargos trabalhistas e demais obrigações essenciais para a continuidade das atividades. Não se limitou a questionar genericamente o valor constrito, mas indicou dados contábeis e extratos que comprovavam o impacto direto e imediato da medida”; (ii) “buscou resguardar o interesse do credor sem sacrificar a própria sobrevivência da empresa. Por essa razão, ofereceu alternativa concreta de garantia, propondo a substituição da penhora por bem de valor equivalente ou superior ao montante em discussão, amparada pelo princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Essa postura evidencia não apenas a boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes, mas também o compromisso em solucionar o litígio de forma equilibrada e eficiente”; (iii) “ao perceber que suas razões iniciais não haviam sido apreciadas com a profundidade necessária, a agravante protocolou pedido de reconsideração”; (iv) “esgotadas as vias no primeiro grau, a agravante manejou Agravo de Instrumento com a devida instrução documental, observando rigorosamente os prazos processuais indicados pelo próprio sistema eletrônico do Tribunal”; (v) “a agravante pautou-se integralmente nas informações oficiais do sistema eletrônico do TJDFT, que indicavam de forma clara a data de início do prazo recursal. Assim, a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu dentro do lapso legal de 15 (quinze) dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, como determina o art. 224 do CPC. Ignorar a referência expressa fornecida pela própria plataforma eletrônica equivaleria a punir a parte por confiar no sistema de comunicação do Judiciário, conduta essa que, justifica o afastamento de eventual alegação de intempestividade”; (vi) “é relevante observar que a parte não pode ser prejudicada por inconsistência técnica ou divergência de datas no sistema eletrônico”; (vii) “Não se está diante de um debate processual trivial ou de mera formalidade procedimental. A questão central deste recurso toca diretamente na preservação da atividade empresarial da agravante e, por consequência, na manutenção de empregos, na continuidade da geração de renda e na própria subsistência de inúmeras famílias que dela dependem, uma vez que o cenário econômico atual não é dos melhores no Brasil, ainda mais para as empresas e pequenos empresários, quanto mais para os trabalhadores que dependem da agravante para a sua subsistência, ou seja, tem-se uma cadeia de dependências”; (viii) que ao caso deve ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito da causa, sob pena de negativa da prestação jurisdicional; e (ix) “o entendimento já consolidado pela jurisprudência, nos casos em que, por qualquer razão, o bem objeto da alienação fiduciária não possa ser restituído à parte devedora seja por já ter sido vendido, extraviado ou por qualquer outro motivo que inviabilize a sua devolução, impõe-se que o valor correspondente ao veículo seja restituído com base em critério objetivo e amplamente reconhecido, qual seja, o valor de mercado constante na Tabela FIPE à época da apreensão”. (grifos nos originais). Ainda, defende a necessidade de concessão da tutela de urgência, destacando-se que: “A urgência da presente situação não é meramente retórica, uma vez que o direito deste pedido como já explanado ficou perfeitamente demonstrado, diante da consolidação e a revenda do bem por parte do banco, o que foi totalmente desconsiderado pelo juízo, razão a qual, exige-se intervenção judicial imediata para evitar dano irreversível”. Alega que: “o fumus boni iuris se evidencia pela plausibilidade das alegações quanto à tempestividade do Agravo de Instrumento e, sobretudo, pela demonstração documental de que a constrição judicial atingiu valores essenciais ao funcionamento da empresa”. Afirma que o perigo da demora faz presente, pois “a manutenção da medida constritiva nos moldes atuais compromete o fluxo de caixa da empresa, impedindo o pagamento de salários, tributos e fornecedores. Trata-se de impacto que não se limita a simples cifras, há o risco concreto de paralisação das atividades e, por consequência, de demissões em massa, inadimplemento fiscal e quebra de contratos comerciais.” Ao final, o Agravante faz os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo de interno; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) Que Vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, determine o seu processamento, acolhendo-o para conceder a tutela recursal ao agravo de instrumento; d) Caso não entenda pela retratação, requer que o presente recurso, seja submetido ao julgamento do colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC e; e) Requer, ainda, sejam as notificações publicadas, exclusivamente, no nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, fazendo-o constar, para tanto, da autuação e demais assentamentos, sob pena de nulidade. Sem contrarrazões. O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, rebate os argumentos das razões recursais, ao final, pede o seu desprovimento (ID 75931639). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Inicialmente, assinala-se que o Agravante, nas razões do agravo de instrumento e do presente agravo interno, se insurge num panorama genérico contra os fatos que deram causa à execução do título extrajudicial n. 0724067-58.2024.8.07.0007. Contudo, tais matérias não são passíveis de serem veiculadas nesses recursos. Pois, tais assuntos deveriam ter sido impugnados em sede de embargos à execução, mas isso, não fez o Agravante no tempo próprio. Posto que, por descuido processual, o Executado na origem, não embargou à execução. Essa parte, tão somente, após o transcurso do prazo para os embargos à execução, apresentou impugnação à penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias. Entretanto, o Executado/Agravante não recorreu de imediato da decisão que não acolheu a impugnação à penhora de valores, apenas peticionou ao Juízo pedindo reconsideração daquela decisão (ID 237867856 de origem). Fato esse que, levou a perda do prazo recursal, acarretando a intempestividade do agravo de instrumento. Portanto, tecnicamente o objeto do agravo de instrumento é a desconstituição da penhora de valores. Feito esses apontamentos, devo consignar que em consulta pormenorizada realizada nos autos de origem, constatou-se que, no dia 31/07/2025, foi expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor do Exequente dos valores bloqueados nas contas do Executado (ID 244693665 de origem), na mesma data, os respectivos valores foram transferidos para conta do Banco do Brasil SA. indicada pela parte Exequente, conforme comprovante de transferência de ID 244693666 daqueles autos. De sorte que, na referida consulta verificou-se que quando este Relator, em 07/08/2025, proferiu a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade (ID 74840352), na verdade, naquela data, não mais existia o interesse recursal. Isso porque, muito embora, o enredo genérico do Recorrente nas razões recursais de ambos os recursos. Contudo, processualmente o assunto que era passível de ser discutido nos aludidos agravos era a desconstituição da penhora dos valores. Entretanto, os referidos valores bloqueados de titularidade do Agravante, não mais existem depositados em conta judicial, pois foram levantados pelo Exequente. Diante desse cenário fático-processual, conclui-se que o agravo de instrumento interposto visando à desconstituição da penhora, perdeu sua utilidade. Pois, os valores foram levantados por alvará expedido, no dia 31/07/2025. Por via de consequência, o agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, também, não tem mais nenhuma serventia. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo interno, de igual forma, nenhum benefício propiciará à Agravante o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Pois, sua pretensão foi esvaziada, ou seja, a medida que era para ser impedida foi consumada com o levantamento dos valores dos ativos financeiros penhorados. Portanto, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir à Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão de origem agravada, os valores penhorados já foram transferidos para o Agravado. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, destaco o julgado a seguir, desta 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por conseguinte, ambos os recursos tornaram-se prejudicados. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso sem fundamento, protelatório, ou para rediscussão do que foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, assim como o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. DEFIRO o pedido para que que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, ressalvando as regras e as limitações da sistemática do PJe. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 11 de setembro de 2025 13:05:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador